Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Materialidade e autoria do crime de estelionato devidamente demonstradas e não controversas.

O Código Penal não define um critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o critério jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. É o critério que, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são a pena mínima e a máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais. O critério de 1/6 da pena mínima ignora solenemente tais limites, pois só considera a pena mínima sobre que aplica 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

Diante de três condenações anteriores por igual crime de estelionato, revelando a habitualidade criminosa, configurados os antecedentes e dupla reincidência, recomendável o regime prisional inicial fechado (art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal).

Apelação da acusação provida.